Tribunal: TJDFT
Processo: 0720958-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Demonstrado que todas as questões necessárias foram expressa e devidamente analisadas no acórdão, rejeitam-se os embargos.

3. Negou-se provimento ao recurso.